Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. POSSIBILIDADE. AMEAÇA DEPOIS DE CONSUMADO O FURTO. DISTÂNCIA TEMPORAL RELEVANTE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, § 1o do Código Penal (roubo impróprio) à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar: i) desclassificação para o crime de furto; ii) reconhecimento da confissão espontânea, da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal, e do arrependimento posterior; e iii) afastamento da reincidência.
III. Razões de decidir:
3. Se o agente pratica crime de furto e, descoberto em seguida, passa a empregar violência ou grave ameaça contra à pessoa, a fim de se livrar impune dessa conduta ou para garantir a detenção da coisa, resta devidamente configurado o tipo penal relativo ao roubo impróprio.
4. No caso, cabível a desclassificação de crime de roubo impróprio para furto simples, pois o furto ocorreu por volta das 19h30min e se consumou com a inversão da posse da res e, somente depois de mais de 30 minutos a vítima foi ao encontro do réu para reaver o bem, quando foram proferidas as ameaças, evidenciando-se que decorreu tempo considerável entre a subtração e a localização do réu pela vítima.
5. Não se vislumbra na conduta do réu a intenção de praticar, desde o início da ação, subtração violenta da res furtiva e em momento algum a subtração se tornou violenta.
6. Não há que falar em confissão espontânea, pois o réu não foi ouvido na Delegacia e, em juízo, afirmou não serem verdadeiros os fatos e que sequer se lembrava deles.
7. Apesar de ter sido restituído o telefone da vítima, não há que falar em arrependimento posterior, pois a devolução não decorreu de ato voluntário do agente, mas da intervenção policial.
8. Correto o reconhecimento da reincidência quando o réu possui condenação não atingida pelo período depurador de cinco anos.
IV – Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.